Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA CONSTRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. CABIMENTO.
1. Dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. (grifo nosso).
2. Imperioso ressaltar que a parte agravante sequer impugna a circunstância, reconhecida na decisão agravada, de que adquiriu de seu pai (executado) as cotas sociais da sociedade empresária “por cotas vazias”, e não por meio de negócio oneroso. Ademais, a transmissão do imóvel rural se deu exatamente no mês seguinte ao pedido de reconhecimento de fraude por parte da credora. A propósito, a parte agravante afirma que não foi intimada previamente da penhora, mas a constrição só foi deferida na decisão agravada, que determinou a expedição de termo de penhora e a intimação da agravante. Portanto, há elementos suficientes para manutenção da decisão que reconheceu a fraude à execução, uma vez que o bem foi alienado na pendência da execução e não há patrimônio do devedor apto a saldar a dívida.
3. Recurso conhecido e não provido.